Tribunal: TJDFT
Processo: 0701721-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. CONCESSÃO DO PASSE LIVRE. LEI DISTRITAL No 566/93. REQUISITOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA E GRAU DE DEFICIÊNCIA ACENTUADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 1o da Lei no 566/1993, "é assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos."

2.A Lei 4.887/2012 que alterou dispositivos da lei 4.317/2009, que institui a política distrital para a integração da pessoa com deficiência, em seu artigo 1o, noticia que a gratuidade de transporte público coletivo será assegurada para pessoas com deficiência com insuficiência renal e cardíaca crônica.

3. Restou demonstrado dos autos, notadamente pela prova pericial, que a enfermidade do autor/apelado se enquadra nas disposições da Lei n. 566/93.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.